Tribunal: TJSP
Processo: 0003778-42.2012.8.26.0459
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos a uma execução fiscal ajuizada pelo Estado de São Paulo. Sentença de improcedência. Apelo da embargante pleiteando a alteração do panorama decidido. Com razão. Multa ambiental em decorrência de queima sem autorização prévia. Beneficiamento. Não ocorrência. Incêndio de autoria desconhecida. Sanção de índole administrativa que exige dolo ou culpa. Ausência de comprovação do nexo

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos a uma execução fiscal ajuizada pelo Estado de São Paulo. Sentença de improcedência. Apelo da embargante pleiteando a alteração do panorama decidido. Com razão. Multa ambiental em decorrência de queima sem autorização prévia. Beneficiamento. Não ocorrência. Incêndio de autoria desconhecida. Sanção de índole administrativa que exige dolo ou culpa. Ausência de comprovação do nexo de causalidade. Presunção de veracidade do ato administrativo afastada. Não comprovada a responsabilidade da parte autora pelo incêndio, ou que tenha dele se beneficiado. Incidência do princípio da legalidade. Sentença reformada. Inversão do ônus sucumbencial. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000645113
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003778-42.2012.8.26.0459, da Comarca de Pitangueiras, em que é apelante
VIRÁLCOOL - AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U. Consignando a presença do Doutor Diego Henrique Rossaneis, para sustentação
oral", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente), PAULO AYROSA E PAULO ALCIDES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
ROBERTO MAIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003778-42.2012.8.26.0459 - Pitangueiras - VOTO No 21026 2/8
APELAÇÃO. Embargos a uma execução fiscal ajuizada pelo
Estado de São Paulo. Sentença de improcedência. Apelo da
embargante pleiteando a alteração do panorama decidido. Com
razão. Multa ambiental em decorrência de queima sem
autorização prévia. Beneficiamento. Não ocorrência. Incêndio
de autoria desconhecida. Sanção de índole administrativa que
exige dolo ou culpa. Ausência de comprovação do nexo de
causalidade. Presunção de veracidade do ato administrativo
afastada. Não comprovada a responsabilidade da parte autora
pelo incêndio, ou que tenha dele se beneficiado. Incidência do
princípio da legalidade. Sentença reformada. Inversão do ônus
sucumbencial. Recurso provido.
VOTO n° 21026
RELATÓRIO:
Virálcool Açúcar e Álcool Ltda propôs embargos à
execução fiscal contra Fazenda Pública do Estado de São Paulo, visando
afastar cobrança de multa por queimada. Sustenta, em síntese, que a CDA
n. 1.064.219.367, objeto da execução fiscal embargada, originada a partir
do auto de infração n. 52000070, refere-se à multa aplicada pela CETESB
em função de eventual benefício, pela requerente, de queima de palha de
cana-de-açúcar ao ar livre ocorrido a menos de 15 metros da faixa de
segurança das linhas de transmissão de energia elétrica 138KV no
município de Bebedouro/SP. Afirmou que apenas produz e comercializa
subprodutos da cana e que não pode ser responsabilizada por atos de
terceiros na lavoura pelos quais não tem gerência. Alegou excesso de
cobrança em função da inconstitucionalidade dos critérios de atualização do
valor executado; falta de nexo de causalidade entre a conduta da
embargante e o incêndio, na medida em que não teria ateado fogo, nem
permitido ou se beneficiado de queima; necessidade de adequação da
multa à lei que regulamenta a queima de cana (Lei n. 10.547/2000,
alterada pela Lei n. 11.241/2002 e decreto n. 47.700/2003). . Requer a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003778-42.2012.8.26.0459 - Pitangueiras - VOTO No 21026 3/8
procedência dos embargos, com a extinção das execuções. Atribuiu à
causa o valor de R$ 183.939,00 (fls. 48).
Sobreveio sentença a fls. 442/444-vo, cujo relatório se
adota, que julgou o pedido improcedente, condenando a embargante ao
pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios,
arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Inconformada, apelou a demandante (fls. 447/464),
sustentando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, alega,
em resumo, que: (A) não deu causa ao incêndio, tampouco concorreu para
o dano ambiental; (B) não há comprovação do suposto benefício pelo
processamento da cana-de-açúcar queimada; (C) a solidariedade passiva
ambiental se dá na responsabilidade civil pela reparação dos danos, não
subsistindo quanto à responsabilidade administrativa (aplicação da multa);
(D) a responsabilidade administrativa ambiental é aplicável ao infrator,
demandando a existência do elemento subjetivo na conduta típica; (E) atua
tão somente na produção e comercialização dos subprodutos da cana-de-
açúcar (fls. 65/69); (F) o agente atuante responsável pela lavratura do AIA
a fls. 80/81apontou expressamente quem é o proprietário do imóvel em
comento, contudo, injustificadamente simplesmente autuou a apelante; (G)
aplicação da Lei Estadual no 997/1976 e seu Regulamento 8.468/76 ao
caso, não o Decreto no 8.468/76; e, (H) quantificação equivocada e
excessiva da multa.
Contrarrazões apresentadas pela Fazenda Pública do
Estado a fls. 472/473, pugnando pela manutenção do decidido.
A douta PGJ, através do Exmo. Dr. Fábio Luís Machado
Garcez, opinou pelo não provimento do recurso. (fls. 485/488).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003778-42.2012.8.26.0459 - Pitangueiras - VOTO No 21026 4/8
FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, verifica-se que o apelo é tempestivo e o
preparo e o porte de remessa e retorno foram recolhidos (fls. 465/466).
A preliminar da ilegitimidade passiva adentra direto ao
mérito, vez que demanda aferir eventual responsabilidade ou não da
recorrente pela queima. Portanto, é caso de julgamento conjunto, não em
sede de preliminar.
A r. sentença recorrida, lavrada pelo digno magistrado
Frederico Pupo Carrijo de Andrade., comporta reforma.
O Estado de São Paulo embargado aplicou multa por
queimada, com fundamento na alínea (a) do inc. V do art. 4o do Decreto
Estadual 47.700/2003 e inc. V do art. 3o e arts. 2o e 26 do Regulamento da
Lei 997/1976, aprovado pelo Decreto 8.468/76. Lei Complementar
Municipal no 816/2011, art. 1o e Art. 2o, parágrafos 1o e 2o e Lei Municipal
no 6.352, Art. 13o, §3o, inc. II, a qual gerou inscrição em dívida ativa no
importe de R$ 118.875,00, queimada esta ocorrida no Imóvel Fazenda
Aparecida/Santa Rosa, Bebedouro-SP.
Constata-se que o crédito em execução é decorrente de
auto de infração ambiental que objetiva punir aquele cuja ação ou omissão
cause degradação ao meio ambiente.
Ainda, segundo o art. 225 da Carta Magna: Todos têm
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum
do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003778-42.2012.8.26.0459 - Pitangueiras - VOTO No 21026 5/8
e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e
futuras gerações.
Entretanto, embora seja objetiva a responsabilidade
ambiental, esta não deve ser ampliada de modo a atribuir à vítima o dever
de recomposição ambiental se o dano foi ocasionado por terceiros,
criminosos ou não, em sua propriedade.
Por sua vez, o apelado se limitara a alegar a validade
da multa aplicada e a legitimidade da embargante, ora recorrente, para
responder pelos danos causados, não contestando, de maneira satisfatória,
as arguições trazidas pela apelante.
Ora, apesar das disposições acima mencionadas,
contrariamente ao afirmado pelo recorrido, não há provas no presente caso
de que tenha a recorrente efetivamente cometido a infração que lhe foi
atribuída.
De fato, alterando-se posicionamento anteriormente
adotado por este douto julgador, o que se nota é que não existe qualquer
prova de que tenha a parte recorrente promovido o incêndio no local
indicado sub judice ou dele se beneficiado.
Ainda, relativamente à presunção de legitimidade dos
atos administrativos, ressalta-se que ela não é absoluta, admitindo-se
prova em contrário e, na presente demanda, a apelante apresentou
elementos suficientes a fim de comprovar não ter praticado o ato ilícito aqui
em discussão.
Nesse sentido, seguem precedentes desta C. 2a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003778-42.2012.8.26.0459 - Pitangueiras - VOTO No 21026 6/8
Câmara Reservada ao Meio Ambiente:
AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA AMBIENTAL - QUEIMA DA
PALHA DE CANA SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA -
BENEFICIAMENTO - NÃO OCORRÊNCIA - INCÊNDIO DE
AUTORIA DESCONHECIDA - NEXO DE CAUSALIDADE
NÃO COMPROVADO - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO
ATO ADMINISTRATIVO AFASTADA - OBSERVÂNCIA DO
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - SENTENÇA REFORMADA -
AÇÃO
ANULATÓRIA
PROCEDENTE
-
RECURSO
PROVIDO. Conquanto seja objetiva a responsabilidade
ambiental, restou demonstrado, na espécie, que o
incêndio foi causado por autoria desconhecida e que
não se beneficiou a autora da queima da palha da cana-
de-açúcar, vez que o processamento da cana cozida
tem custo mais elevado que a crua, o que representa
prejuízo à apelante, sendo, então, de rigor a
procedência da ação, para a desconstituição do auto de
infração. (AP n° 0009740-70.2012.8.26.0063; Relator:
PAULO AYROSA; julgamento em 09.11.2017).
Embargos à execução fiscal - Infração pela queima de
cana - Responsabilidade subjetiva - Autuação que deve
fundamentar o elemento subjetivo - Fogo que teve
início em local diverso e se espalhou pela região -
Ausência de culpabilidade da embargante - Correta a
sentença que acolheu os embargos - Recurso da
Fazenda Pública insistindo nos mesmos argumentos já
expostos nos autos - Recurso improvido. (AP n°
0000529-64.2014.8.26.0572; Relator: Miguel Petroni

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003778-42.2012.8.26.0459 - Pitangueiras - VOTO No 21026 7/8
Neto; julgamento em 14.09.2017).
MEIO
AMBIENTE

APELAÇÃO
-
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO - FAZER USO DE FOGO EM ÁREAS
AGROPASTORIS - NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
LAVRADO
-
PRESUNÇÃO
DE
LEGALIDADE
E
LEGITIMIDADE
AFASTADA
-
Ato
administrativo,
baseado no poder de polícia ambiental, que goza de
presunção de legalidade, ilidida no caso dos autos -
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DA
AUTORIA
IMPUTADA AO AUTUADO INEXIGIBILIDADE DA MULTA
AMBIENTAL.
CORREÇÃO
MONETÁRIA
-
ÍNDICE
APLICÁVEL - Vedada a aplicação do critério de correção
do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela
Lei 11.960/09 - Utilização da Tabela Prática do TJSP.
RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. (AP n°
0010740-38.2012.8.26.0344; Relator: Luis Fernando
Nishi; julgamento em 28.06.2017).
Portanto, ausente a demonstração de autoria, bem
como o nexo de causalidade entre a atividade fim da recorrente e o
incêndio, de rigor a desconstituição dos autos de infração, outra não sendo
a orientação jurisprudencial da Câmara Reservada ao Meio Ambiente deste
Egrégio Tribunal de Justiça sobre a matéria em estudo (Ap. s/ Rev.
729.117.5/8-00, rel. Des. Regina Capistrano, j. 31.01.2008; Ap. s/ Rev.
340.515,5/9-00,
rel.
Des.
Regina
Capistrano,
j.
1.02.2007;
Ap.
321.674.5/4-00, rel. Des. Torres de Carvalho, j. 21.09.2006; Ap.
558.248.5/4-00,
rel.
Des.
Jacobina
Rabello,
j.
29.08.2006;
Ap.
334.778-5/9-00, rel. Des. Regina Capistrano, j. 31.07.2008).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003778-42.2012.8.26.0459 - Pitangueiras - VOTO No 21026 8/8
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a
análise fática e jurídica retro realizada já levou em conta e dá como
prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais ventilados
na apelação e nas contrarrazões, não sendo preciso transcrevê-los aqui um
a um, nem mencionar cada artigo por sua identificação numeral. Assim já
se pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo provimento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)